Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709796-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. RECORRIDO: HIGOR SOUZA ALVES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. ACIDENTE COM CICLISTA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE DEJETOS NA PISTA DE ROLAMENTO. FALHA NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE SANEAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de recursos contra sentença que condenou o Distrito Federal, o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb o Grupo Fartura de Hortifruti S.A. (Oba Hortifruti) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito envolvendo ciclista. 2. O Distrito Federal e o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF são legítimos para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, possuem atribuição de conservação das pistas de rolamento e de fiscalização das vias públicas distritais. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. Estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, tal como os réus Distrito Federal, Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 4. Incide o Código de Defesa do Consumidor com relação ao réu Oba Hortifruti, haja vista a condição de consumidor por equiparação da vítima do evento (art. 17 do CDC), possuindo natureza objetiva a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC. 5. Verifica-se, dos elementos constantes do acervo probatório, que o autor sofreu acidente com sua bicicleta, em razão de dejetos existentes na pista, que resultaram em lesões físicas e incapacidade para trabalho por 15 (quinze) dias. 6. No curso do processo, foi demonstrado que o estabelecimento comercial do Grupo Fartura de Hortifruti S.A. lançava de efluentes decorrentes da lavagem de pisos no sistema de águas pluviais, que, por sua vez, eram depositados diretamente na via pública, acumulando-se na pista de rolamento. 7. Consoante dispõe o art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 4o, I, do Decreto n. 37.949/17, o Distrito Federal e o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF são responsáveis pela conservação e fiscalização de vias públicas distritais e, no caso, os referidos réus se omitiram no seu dever legal, permitindo que se tornasse comum, sem qualquer intervenção, o depósito irregular de efluentes em pista de rolamento onde ocorreu o acidente, interferindo na segurança do tráfego de ciclistas. 8. De mesma forma, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, em descompasso com o art. 45, X, da Lei distrital n. 4.285/08, foi omissa quanto ao seu dever de fiscalizar as instalações sanitárias e as formas de utilização dos serviços pelos usuários, tolerando que esgoto fosse lançado no sistema de águas pluviais. 9. Ante a conduta comissiva e omissiva dos réus, que causou danos ao autor, devem ser responsabilizados, solidariamente, à reparação, à luz do art. 927 do Código Civil. 10. Em relação ao dano material, o autor comprovou as avarias da sua bicicleta e o pagamento de franquia do seguro, cujo montante deve ser ressarcido pelos réus. 11. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, é cediço que a integridade física constitui direito da personalidade e, por esse motivo, sua violação enseja o reconhecimento do dano moral. No caso, observa-se que o autor, vítima de acidente de trânsito, sofreu diversos ferimentos por todo o corpo que resultaram, inclusive, em razão das fortes dores, na sua incapacidade para trabalho por 15 (quinze) dias. 12. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante às lesões físicas sofridas pelo autor, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, revelando-se moderado. 13. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ausência de conduta apta a justificar a sua responsabilização pelo acidente que teria gerado danos ao recorrido. Afirma a inexistência de nexo de causalidade entre o fato ocorrido e a conduta do recorrente. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 14 do CDC, 186 do CC e 373, inciso I, do CPC, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à responsabilização do recorrente pelo evento danoso demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Roberto Mariano Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012